Tribunal: TJBA
Processo: 8006939-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006939-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KARLA MAGALHAES MORENO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVO. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar ativo, Subtenente PM, objetivando o aumento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 45% para 125%, alegando exercer função de 1º Tenente PM desde 2016 em substituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar que exerce função em substituição tem direito à percepção da CET no percentual correspondente ao posto substituído, e se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar tal direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória. A impetrante não demonstrou por meio dos documentos que acompanham a petição inicial o fato constitutivo do seu direito de estar designada para a substituição do cargo hierarquicamente superior. 4 - Os documentos juntados aos autos incluem apenas um ato de desclassificação de Praça que a excluiu do exercício de substituição do cargo de Tenente no ano de 2016, não comprovando o exercício atual da função em substituição. 5 - Embora a jurisprudência reconheça o direito à percepção da CET no percentual de 125% para quem exerce função de 1º Tenente em substituição, é indispensável a demonstração documental inequívoca dessa situação fática. IV. DISPOSITIVO 4 - Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006939-39.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante KARLA MAGALHÃES MORENO e parte Impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA